Tribunal: TJDFT
Processo: 0729332-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INEPCIA A INICIAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA FIXAR O TERMO A QUO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1- Cuida de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante em sua contestação.
2- Não padece de reforma a decisão agravada que considerou a necessário o aprofundamento no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, para averiguar a pertinência dos fundamentos de direito material alegados pela parte autora, postergando a análise da prejudicial da prescrição suscitada pelo réu para o julgamento de mérito da ação.
3. Considerando a avaliação superficial da questão meritória, por via de agravo de instrumento, a decisão agravada mostra-se prudente, devendo-se aguardar a instrução probatória.
4. Agravo parcialmente conhecido e na parte conhecida, negado provimento.